Tribunal: TJSP
Processo: 0006009-30.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Comutação de Pena
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11846/2023. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Insurgência defensiva contra decisão de 1o Grau que indeferiu o pedido de comutação de pena, com base no Decreto Presidencial n.11846/2023.
QUESTÕES EM DICUSSÃO: Alegação do preechimento dos requisitos

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE COMUTAÇÃO DE PENA, COM BASE NO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11846/2023. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME: Insurgência defensiva contra decisão de 1o Grau que indeferiu o pedido de comutação de pena, com base no Decreto Presidencial n.11846/2023.
QUESTÕES EM DICUSSÃO: Alegação do preechimento dos requisitos necessários para a concessão da benesse..
RAZÕES DE DECIDIR. Impossibilidade, não preenchimento do requisito objetivo. Necessidade de cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, inteligência do art. 9o, § único, do referido decreto, na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1o, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspeondente ao crime não impeditivo, enquanto a pessoa condenada não cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo do benefício e 1⁄4 da pena dos crimes não impeditivos
DISPOSITIVO: Recurso não provido.